Tribunal: TJES
Processo: 5015622-08.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015622-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA JULIANA RAMOS DA SILVA CERQUEIRA
RECORRIDO: IVETE PEREIRA DA SILVA DURAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015622-08.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VALERIA JULIANA RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: IVETE PEREIRA DA SILVA DURAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Valéria Juliana Ramos da Silva contra sentença proferida em Ação Indenizatória por Direito de Vizinhança, ajuizada por Ivete Pereira da Silva Durao. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e em obrigação de não fazer (abster-se de produzir ruídos excessivos), sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Inominado, notadamente a sua tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal. A sentença foi disponibilizada em 10/09/2025, de modo que o prazo para recorrer findou em 25/09/2025. O recurso, contudo, foi protocolado apenas em 29/09/2025.

O pedido de dilação de prazo, fundamentado em atestado médico do filho da advogada da recorrente datado do último dia do prazo (25/09/2025), não justifica o recebimento do recurso fora do prazo. Não há comprovação de problema de saúde em momento anterior que impedisse a prática do ato, tampouco demonstração de que a advogada era a única acompanhante possível. Além disso, o atestado sequer indica a doença (CID). O acolhimento do pedido resultaria em privilégio indevido em detrimento da outra parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta oportunidade.

Tese de julgamento:
"A apresentação de atestado médico de dependente de advogado, emitido no último dia do prazo recursal, sem indicação da doença (CID) e desacompanhado de comprovação de impedimento absoluto anterior para a prática do ato ou de que o causídico era o único acompanhante possível, não configura justa causa para a dilação de prazo, acarretando o não conhecimento do recurso por intempestividade."

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
VALERIA JULIANA RAMOS DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
IVETE PEREIRA DA SILVA DURAO
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida, VALÉRIA JULIANA RAMOS DA SILVA, a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ – AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), atualizados pelo índice da taxa SELIC nos termos da fundamentação exarada nos parágrafos anteriores. CONDENO a requerida na obrigação de não fazer, consistente em se abster de produzir ruídos excessivos que perturbem o sossego da vizinhança, especialmente no período compreendido entre 22h00 e 08h00, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada evento de descumprimento, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Em sede recursal (ID 18550775), a recorrente alega que as provas produzidas pela autora são frágeis, considerando que se referem a oitiva de informantes. Além disso, menciona que os barulhos são decorrentes de crianças brincando, que não tem o condão de causar qualquer tipo de perturbação.

Contrarrazões no ID 18550777.

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação ao recurso, não o conheço, eis que não está preenchido o requisito de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Como se observa dos autos, a disponibilização da sentença se deu em
10/09/2025
, tendo a parte interessada até o dia
25/09/2025

para recorrer.

Contudo, o Recurso Inominado foi protocolado apenas no dia
29/09/2025
, ou seja, de forma extemporânea.

Ressalto que o pedido de dilação de prazo recursal formulado no ID 18550771 não merece prosperar, eis que o atestado médico do filho da advogada da recorrente é datado de 25/09/2025 (ID 18550772), ou seja, data do prazo fatal de apresentação do Recurso Inominado, não havendo qualquer prova de que o mesmo apresentou problemas de saúde em momento anterior.

Além disso, não há nada que demonstre que a patrona da requerida, embora genitora do menor, foi a única que permaneceu com a criança como acompanhante no hospital. No atestado, inclusive, não há sequer a indicação da doença (CID), não havendo qualquer justificativa para elastecer prazos de forma a privilegiar uma parte em detrimento da outra, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, que o faço neste momento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)